Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AO CONTROLE DO JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. LITERALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Ambas as partes interpuseram embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos autores, condenando-os ao pagamento de honorários, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
2. Em seus embargos, os autores afirmaram que o acórdão é omisso uma vez que não analisou toda a argumentação aviada no recurso inominado, capaz de infirmar a conclusão adotada. Arguiram ter o direito de realizar o Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas – CHOAdm./Esp. Extraordinário, tendo em vista que precedem hierarquicamente à militar paradigma, porquanto há distinção entre precedência hierárquica e promoção, pois aquela não tem como pressuposto a ocorrência de promoção em si, mas a necessidade de render respeito e obediência a hierarquia. A promoçã, em verdade, e uma consequência dessa precedência hierárquica. Além disso, era preocupação do comando da corporação não violar a hierarquia, razão pela qual possibilitou-se a abertura de turmas extraordinárias. Por fim, defenderam que o acórdão ofende os preceitos contidos no art. art. 42 e no art. 142, §§ 2o e 3o, da CF, ainda os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
3. O Distrito Federal, por sua vez, arguiu que no caso concreto aplica-se o do art. 85 do CPC, considerando o valor irrisório da causa.
4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Os embargos dos autores não comportam acolhimento, uma vez que pretende rediscutir o julgado. Os pontos levantados foram devidamente sopesados entre os julgadores, em especial nos itens 6, 7 e 8. Tal como consignado no acórdão: “(...) O ato que convocou a militar paradigma para realização do Curso de Habilitação a Oficiais Administrativos e Especialistas 2014 estava em sintonia com a Portaria n° 62, de 8 ago. 2011, publicada no BG n° 153, de 11 agosto de 2011, alterada pela Portaria n° 12, de 31 de janeiro de 2014, inexistindo ilegalidade. Ademais, nenhum dos autores pertence ao quadro em que ela está vinculada, sendo o QBMG – 4 (MÚSICO), ou seja, mesmo que os autores sejam mais antigos que a militar paradigma, não poderão preceder a ela quando houver vaga para o quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Músicos.
6. Portanto, não se observou qualquer ilegalidade no ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a abertura de curso extraordinário, o que é afeto ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
7. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que está evidente no caso concreto.
8. Eventual prequestionamento formulado em embargos não autoriza a realização de novo julgamento. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
9. Também não merece guarida o pedido formulado em embargos interpostos pelo DF, pois na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, por haver na Lei 9.099/95 regramentos próprios prevendo que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.),
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. Ambos os embargos conhecidos e rejeitados.